Tribunal: TJDFT
Processo: 0016491-88.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
DIREITO CIVIL.PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE SEGURO. MILITAR APOSENTADO POR INVALIDEZ. SEGURO SECURITÁRIO E PRIVADO. REGRAS PRÓPRIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.O contrato de seguro é regido pelo Código Civil, mas independentemente disso, sujeita-se igualmente à Lei no. 8.078/90 no que toca aos direitos e deveres relacionados à informação, qualidade e falha na prestação do serviço e regras voltadas a equalização das partes dentro de um contrato de adesão oferecido no mercado de consumo.

2.Não é possível confundir ou mesclar os princípios e regras que regem o seguro securitário, de cunho social, regido pela norma de direito público, de adesão e contribuição compulsória, de responsabilidade objetiva do segurador e com o propósito de suprir as carências e infortúnios diversos que possam comprometer a capacidade do trabalhador segurado e independentemente de culpa das partes, com aquelas que regem o seguro privado, cujas balizas assentam-se em normas do direito privado (Código Civil, leis esparsas e atos da agência reguladora), que fixam os critérios objetivos para sua formação e objeto, tem sua atuação voltada à atender as necessidades no mercado produtivo e econômico, logo sujeita-se às regras da livre iniciativa, de aceitação facultativa pelo segurador, que levará em consideração dados estatísticos no tocante risco, cálculos atuariais e administração dos prêmios coletivos e que darão suporte a eventual pagamento da indenização no caso do sinistro, tudo atrelado aos princípios da força vinculante do negócio jurídico, a boa-fé e da justa expectativa das partes quanto ao resultado esperado e decorrente de sua execução.

3.Por todas essas diferenças, é incabível interpretação ampliativa ou valer-se da analogia para redimensionar ou incluir como objeto do contrato de seguro privado a definição de sinistro segundo as regras do seguro social.

4.No caso sub judice, restou incontroverso que o objeto do contrato de seguro é morte, acidente ou incapacidade permanente total por doença, mas a incapacitação relativa ou parcial do autor decorreu de características ou traços genéticos e por conta de processo degenerativo causado pela idade. Esse quadro não caracteriza doença profissional ou ocupacional, tampouco está compreendido no conceito de acidente. Tanto é que a Resolução no. 117/2004-SUSEP define acidente como ato involuntário, imprevisível, súbito, violento, excluindo-se, por consequências, as doenças decorrentes de atividade ocupacional.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO